Tribunal: TJES
Processo: 5019098-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019098-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO IMPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, além da não obrigatoriedade do exame criminológico, não foi possível verificar situação de extrema seriedade e periculosidade que demandaria a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019098-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, contra r. decisão que autorizou a progressão de regime do reeducando CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES, para o regime semiaberto, sem submetê-la ao exame criminológico, obrigatório com a entrada em vigor da Lei 14.843/2024.

Assim, requer a revogação da decisão, com a consequente determinação de realização do exame criminológico.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando foi condenado à uma pena total de 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias pena, restando pendente de cumprimento 10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de pena.

A magistrada de primeira instância, concedeu ao reeducando Carlos Alexandre a progressão de regime para o semiaberto, sem, contudo, determinar a prévia realização de exame criminológico.

O Ministério Público Estadual, irresignado com a decisão, busca a revogação da progressão de regime e a consequente submissão do reeducando ao exame criminológico, por ser medida obrigatória imposta pela Lei 14.843/2024.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico, para a análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

A Lei 14.843/2024 tem natureza penal e por trazer circunstância mais gravosa ao reeducando, não pode retroagir para alcançar os fatos cometidos antes da sua entrada em vigor, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

Assim, a
plica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que
o exame criminológico
pode
ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada e de modo excepcional, manifeste-se pela imprescindibilidade do exame.

No caso em tela, a magistrada de primeira instância entendeu que não havia motivos suficientes e capazes de justificar a realização do exame criminológico, entendimento este do qual corroboro.

Conforme se verifica do atestado de conduta carcerária, acostado no movimento 260.2 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o reeducando apresenta boa conduta carcerária, não ostentando qualquer cometimento de falta no curso do cumprimento da execução penal e, apesar da gravidade dos fatos que lhe foram imputados, não logrei êxito em constatar situação de extrema seriedade e periculosidade, ao ponto de revogar a decisão que concedeu a progressão de regime.

Assim, preenchidos os demais requisitos previsto no art. 112 da LEP, deve ser mantida na íntegra, a decisão que determinou a progressão ao regime aberto pelo reeducando Carlos Alexandre Rodrigues.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.